Tribunal: TJES
Processo: 5042745-96.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Sanitárias
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042745-96.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODAIR DALMASIO PANCIERI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA APLICADA POR AUTARQUIA ESTADUAL COM PERSONALIDADE JURÍDICA E AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação ordinária. O recorrente busca a anulação de auto de infração e da respectiva dívida, que foram lavrados pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo é parte legítima para figurar no polo passivo de ação anulatória de auto de infração, quando a penalidade foi aplicada por autarquia estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser analisada sob a perspectiva da teoria da asserção, verificando-se, de forma abstrata, se os argumentos da inicial permitem inferir que o réu é o responsável pela violação do direito do autor.

A legitimidade processual é um dos requisitos indispensáveis para o exercício do direito de ação, conforme o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e a ausência desse requisito acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) é uma autarquia estadual com personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, não se sujeitando a subordinação direta do Estado.

A análise dos autos comprova que a multa foi aplicada pelo IDAF sem a participação de órgãos da administração direta.

Por ter o IDAF autonomia administrativa, não há justificativa para manter o Estado do Espírito Santo no polo passivo da ação, visto que não tem ingerência nas ações fiscalizatórias da autarquia.

A preliminar de ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser decidida em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

O Estado do Espírito Santo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação anulatória de auto de infração, quando a penalidade foi aplicada por autarquia estadual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 485, VI; Constituição Federal, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1230412/SP; TJES, AC 0037143-64.2014.8.08.0024; TJES, AC 0007270-92.2009.8.08.0024; STJ, AREsp 2406491.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5042745-96.2024.8.08.0024

RECORRENTE
: ODAIR DALMASIO PANCIERI
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ODAIR DALMASIO PANCIERI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da
Ação Ordinária
, ajuizada pelo recorrente contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos do autor.

Antes de adentrar ao objeto da irresignação recursal, passo ao exame das questões preliminares.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em sede de contrarrazões (id. 15475361), o apelo afirma não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o Estado do Espírito Santo não participou e sequer tomou conhecimento de qualquer lavratura de Auto de Infração apontada nos autos.

Assiste razão ao apelado.

No que tange à legitimidade para figurar no polo passivo da ação, tem-se que, à luz da teoria da asserção, deve-se verificar, em juízo abstrato, se os argumentos aduzidos na inicial possibilitam a inferência de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor (STJ. Agint no aresp 1230412/SP).

Como se depreende do ordenamento jurídico vigente, a legitimidade processual é elemento indispensável ao regular exercício do direito de ação, diretamente ligada ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Logo, ajuizar demanda em face de quem não preenche os requisitos mínimos de legitimidade implica carência da ação, passível de extinção sem resolução de mérito.

No presente caso, o autor, ora apelante, reclama a anulação de auto de infração e da dívida representada na CDA nº13271/2023, lavrados pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo.

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) possui natureza jurídica de autarquia estadual, integrando, portanto, a Administração Indireta.

Assim, embora esteja vinculado ao Estado do Espírito Santo, trata-se de ente público dotado de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, não estando sujeito à subordinação direta.

Ademais, a análise dos autos - especialmente do Laudo de Fiscalização (id.15475338) - evidencia que a multa foi aplicada pelo próprio IDAF, sem qualquer participação dos órgãos da administração direta.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AUTO LAVRADO PELO IDAF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUTONOMIA DA AUTARQUIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO ENTE ESTADUAL. MÉRITO. DEGRADAÇÃO DE SUB-BOSQUE. ZONA URBANA. ÁREA ANTROPIZADA PELO LANÇAMENTO DE ESGOTO E DEPÓSITO DE LIXO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO DO IDAF CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1.
Considerando a natureza autárquica do IDAF, dotado, portanto, de ampla autonomia administrativa, bem como que a presente ação tem por escopo a declaração de nulidade de auto de infração de lavra desta autarquia, não há amparo para manutenção do ESTADO DO Espírito Santo no polo passivo da lide, tendo em vista que tal ente não possui nenhuma ingerência sobre as ações fiscalizatórias daquele instituto, tampouco detém poder de revisão sobre as mesmas
. 2. Preliminar acolhida. Processo extinto em relação ao ESTADO DO Espírito Santo. [...]. (TJES; AC 0037143-64.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 07/03/2023; DJES 03/04/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os presentes autos tratam de ação anulatória de ato administrativo, pelo qual pretende o apelante a anulação da multa originada no Processo Administrativo nº 0108-002.826-1, instaurando perante o Procon/ES. 2.
É assente o entendimento desta Corte quanto a ausência de legitimidade do Estado do Espírito Santo em figurar no polo passivo de ações que visam a anulação de débito originário de multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon/ES, uma vez que esta possui natureza jurídica de Autarquia Estadual, nos termos do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 373/06. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0007270-92.2009.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 31/05/2022; DJES 13/06/2022)

Desse modo, considerando a natureza de autarquia do IDAF, que detém ampla autonomia administrativa, bem como que a presente demanda versa sobre a declaração de nulidade de auto de infração de lavra deste instituto, não há amparo para a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da lide, tendo em vista que não possui nenhuma ingerência sobre as ações fiscalizatórios do IDAF.

Destaco ainda, que tal questão foi aventada pelo apelado em primeiro grau, tratando-se, ainda, de matéria de ordem pública, podendo ser decidida a qualquer tempo e grau de jurisdição (STJ - AREsp: 2406491, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: 28/09/2023).

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do art. 17, do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) em desfavor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.